Tribunal: TJSP
Processo: 1000738-40.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000738-40.2020.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARINA FRIDMAN ROMITI, é embargada SUL AMERICA CIA DE SEGURO
SAUDE.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
PAULO ALCIDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000738-40.2020.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 40445
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1000738-40.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
DE
SÃO
PAULO

FORO
REGIONAL
DE
PINHEIROS
EMBARGANTE: MARINA FRIDMAN ROMITI

EMBARGADA: SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
ACOLHIMENTO.
OPOSIÇÃO
AO
JULGAMENTO
VIRTUAL
MANIFESTADA
PELA
EMBARGANTE NO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1o DA
RESOLUÇÃO N° 772/2017 DESTE EG. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
NULIDADE DECRETADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

MARINA FRIDMAN ROMITI opõe embargos
de declaração contra o v. acórdão (fls. 668/673), alegando a
sua nulidade devido ao julgamento sob a modalidade virtual.
É o relatório.
O Acórdão realmente é nulo.
Dispõe o artigo 1o da Resolução n°
772/2017 deste Eg. Tribunal de Justiça:
”As apelações, agravos de instrumento,
agravos
internos,
embargos
de
declaração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000738-40.2020.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
mandados de segurança, habeas corpus, conflitos
de
competência
e
ações
originárias
serão,
preferencialmente, julgados em sessão virtual, a
critério da turma julgadora, ressalvada expressa
oposição de qualquer das partes, independentemente de motivação declaração,
mediante petição protocolizada no prazo de cinco
dias úteis contados da publicação da distribuição
dos autos que, para este específico fim, servirá
como intimação”.
Portanto, à luz da sistemática vigente, o
recorrente tem o prazo de cinco dias para manifestar oposição
ao julgamento virtual, lapso este contado da data de intimação
da distribuição do recurso.
Na hipótese, a intimação da distribuição do
apelo ocorreu em 18/06/2020; a embargante, por sua vez,
manifestou oposição em 19/06/2020, ou seja, de forma
tempestiva.
Assim, como o recurso deveria ter sido
remetido à mesa para julgamento em sessão telepresencial,
inafastável o reconhecimento da nulidade do acórdão (fls.
668/673).
Nesse sentido, recente precedente desta
Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE.
JULGAMENTO REALIZADO NA FORMA VIRTUAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000738-40.2020.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
OCORRÊNCIA.
EMBARGANTE
QUE
SE
OPÔS
EXPRESSAMENTE ÀQUELA FORMA DE JULGAMENTO
DENTRO
DO
PRAZO
DE
CINCO
DIAS
DA
DISTRIBUIÇÃO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS”
(ED
n°
1113983-24.2018.8.26.0100/50000,
rel.
Vito
Guglielmi, j. em 24/08/2020).
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
de declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator